Tribunal: TJDFT
Processo: 0705691-98.2022.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO IMOBILIÁRIO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. OBRA. ATRASO. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. APRECIAÇÃO ANTERIOR. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PROPRIETÁRIO. TERRENO. INCORPORADOR. CARACTERIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECONHECIMENTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA.
1. O proprietário do terreno assume a condição de incorporador quando comercializa unidades autônomas do empreendimento, recebidas em razão de permuta do terreno, antes da conclusão da obra.
2. Os incorporadores respondem solidariamente pelo empreendimento nos casos de inadimplemento contratual independentemente da quantidade de unidades alienadas
3. A resolução do contrato determinada em demanda judicial anterior impede nova apreciação da matéria em respeito à coisa julgada.
4. O mero inadimplemento contratual não caracteriza, por si só, ofensa a direitos da personalidade.
3. Apelação parcialmente provida.